Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A execução contra a Fazenda Pública deve seguir somente pelo valor incontroverso, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). Inviabilidade de se determinar a expedição de precatório/RPV quanto ao valor integral do débito, se parte dessa quantia foi objeto de impugnação, a qual ainda não transitou em julgado. 2. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.